Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-17.2022.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800244-17.2022.8.14.0079

RECORRENTE: MARENILSON MARTINS COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio consumado praticado em concurso com outros dois denunciados. A defesa postulou a impronúncia, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e de fundamentação da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada nos termos do art. 413 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) verificar se há nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo cabível exame aprofundado do mérito da imputação.

4. Estando demonstrada a materialidade do crime por meio de laudo cadavérico e demais elementos colhidos na fase investigativa, resta atendido o primeiro requisito do art. 413 do CPP.

5. Há nos autos múltiplos indícios de autoria contra o recorrente, consistentes em declarações de testemunhas e informantes que o situam no contexto do crime, bem como relatos de confissão por corréu e fuga do local, aptos a justificar o envio do feito ao Tribunal do Júri.

6. Eventuais divergências ou contradições entre os depoimentos não inviabilizam a pronúncia, devendo tais questões ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. A decisão de pronúncia apresenta fundamentação clara e suficiente, apontando os elementos probatórios relevantes, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

8. O princípio do in dubio pro reo não se aplica à fase da pronúncia, prevalecendo, neste momento processual, o princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0007687-39.2020.8.14.0009, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.06.2025; TJPA, RESE nº 0001683-12.2008.8.14.0201, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marenilson Martins Costa,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal
(ID 31984551).­

Consta da denúncia, em resumo, que no dia 05/03/2022, os nacionais ANDERCLEY BARBOSA CORREA, MARCLEY SOUZA PANTOJA e MARENILSON MARTINS COSTA mataram GEFFERSON BALIEIRO FRANÇA com pauladas na cabeça, após a vítima ter saído de casa no dia anterior para uma festa na companhia dos denunciados, sendo vista com vida pela última vez ainda com eles. Após o crime, os acusados fugiram de Bagre/PA em uma pequena embarcação, e, no curso das diligências policiais, familiares de um dos denunciados relataram que estes confessaram a autoria do homicídio. O corpo da vítima foi localizado em 07/08/2022, em área de difícil acesso, já em estado de putrefação, havendo indícios de que a morte ocorreu na data dos fatos e de que o cadáver apresentava sinais de tortura (ID 31984409).

Nas razões recursais, a defesa requer a despronuncia do recorrente, diante da ausência de indícios suficientes de autoria ou participação e de fundamentação da decisão (ID 31984560).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e total improvimento do recurso (ID 31984563).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 31984570).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 33033073).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, a inexistência de materialidade, nulidade da decisão por deficiência de fundamentação e a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
, pugnando, ao final, pela impronúncia do recorrente.

Contudo,
não assiste razão à defesa
.

Inicialmente, cabe destacar, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao magistrado de primeiro grau tão somente verificar a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem adentrar no exame aprofundado do mérito da imputação.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória mista de natureza não terminativa, que não condena nem absolve o acusado, limitando-se a remetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. Nessa etapa processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, deve-se permitir que o Conselho de Sentença, delibere a respeito.

No caso concreto, a
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente demonstrada, notadamente pelo conjunto probatório coligido aos autos, que inclui o laudo cadavérico (ID 31984405) e demais elementos informativos produzidos na fase investigativa, os quais indicam que a vítima foi morta de forma violenta, mediante pauladas na cabeça.

Quanto à
autoria
, diversamente do que sustenta a defesa, há nos autos indícios suficientes de que o recorrente concorreu para a prática do crime, aptos a justificar a submissão da causa ao crivo do Tribunal do Júri. Com efeito, constam declarações testemunhais em juízo, indicando que um dos corréus teria confessado a prática do homicídio, apontando a participação conjunta do recorrente e de outro acusado, além de elementos circunstanciais que situam o réu no contexto fático dos acontecimentos, conforme declarações retiradas do boja da sentença (ID 31984551):

“OLANI BARBOSA DE FREITAS, testemunha, afirmou que no dia dos fatos estava em sua casa, quando viu duas pessoas passando em frente a sua casa, sendo uma dessas pessoas o rapaz que faleceu, e o outro não sabe dizer quem é. Que esses rapazes pareciam felizes, que parecia que tinham bebido, inclusive levavam 1 litro de uma bebida e uma sandália. Que estavam indo para a direção onde a vítima depois foi encontrada.

Que naquele dia teve muita movimentação de pessoas para aquele local.

Que naquela época não conhecia o réu, apenas o tinha visto pelas redes sociais.

MIGUEL PANTOJA DA SILVA, informante, padrasto do réu Marcley e tio do réu Marenilson, afirmou que eles (Marcley, Andercley e Marenilson) chegaram em casa e os achou estranhos, razão pela qual chamou Marcley em particular e perguntou o que estava acontecendo. Que Marcley lhe falou que bateram em um rapaz e não sabia o que tinha acontecido com ele.

Que não percebeu sinais de que os réus tivessem consumido bebida alcoólica ou outra substância entorpecente.

Que na época não sabia quem era a vítima.

Que os réus se alimentaram e saíram juntos para pegar uma rabeta.

Que depois do dia dos fatos, não teve mais contato com os acusados.

ARIANA CARVALO BALIEIRO, mãe da vítima, que no dia dos fatos a vítima saiu de casa umas 22:00h, e relatou que iria sair com os amigos (Marenilson, vulgo “Nilson”, Marcley e Andercley). E, que essa foi a última vez que viu o filho com vida.

Que após esperar o retorno do filho (vítima) sem sucesso, os familiares começaram a ir atrás procurando pela vítima e questionando aos réus o paradeiro da vítima.

Que não teve condições psicológicas de ir para a rua procurar pelo filho, apenas seus familiares fizeram as buscas.

Que os familiares tiveram a informação de que a vítima foi vista com os acusados na festa bebendo, inclusive amanheceram o dia bebendo. Porém, os acusados diziam não saber informação do paradeiro da vítima.

Que no dia seguinte teve a informação de que os réus já tinham fugido, não estavam mais na cidade.

Que por volta de 17:00h teve a informação de que o corpo do seu filho tinha sido encontrado. Que seu filho não teve chance de defesa, o corpo de seu filho estava todo quebrado, com a cabeça toda quebrada e em estado de decomposição.

JOSUÉ SILVA DE MORAES, testemunha, que informou que foram para festa e depois foram para casa.

Que apenas conhecia o acusado Andercley.

Que combinou de ir para festa, pois era seu aniversário, com o acusado Andercley, mas chegando na casa deste, a vítima estava lá conversando.

Que na festa encontraram o Marenilson e outras pessoas.

Que quando acabou a festa, foram para a casa do declarante, e ficaram lá até de manhã.

Que houve reclamação de som alto na casa do declarante, tendo o polícia comparecido ao local, tendo encaminhado todos para a delegacia.

Cumpridas as diligências na delegacia, houve a liberação de todos, por volta de 08 horas da manhã, tendo se separado dos demais.

Que viu que a vítima foi embora com o Marcley, Andercley e o Nilson (Marenilson), pois acredita que ainda iam beber mais.

Que percebeu que em um momento durante a noite, teve uma situação entre o Marenilson e o Andercley. Mas que com a vítima não percebeu nenhuma situação.

Que quando acordou de tarde nesse, foi perguntado por sua irmã sobre a vítima, que afirmou que deve estar apenas bebendo por aí.

JAIRO FARIAS DA SILVA, SANDRA SOUZA DE SOUZA (IPC), que informou que estava de plantão, quando a família da vítima compareceu relatando o desaparecimento da vítima.

Junto com essa informação, vieram informações de que a vítima estaria na companhia dos três acusados, porém não conseguiu encontrá-los na cidade, o que levantou suspeita.

Que levantaram mais informações, e descobriram que os acusados haviam pegado uma rabeta e se deslocado para o interior do município, por volta de 06 horas da manhã.

Que os familiares descobriram que a vítima juntamente com os 3 acusados saiu da festa e foram em direção à costa da cidade, provavelmente para consumir entorpecentes.

Que os familiares e vizinhos iniciaram buscas na costa da cidade e encontraram o corpo da vítima, que estava abandonado embaixo de uma árvore e com um machucado na cabeça.

Que como é uma área de mata e tem influência da maré, e como o corpo foi encontrado depois de meio dia, tinham muitos instrumentos nas proximidades, ficando difícil de individualizar um, mas tinha muito pedaço de pau que seria apto como instrumento do crime.

Que conseguiram fazer a prisão de um ou dois deles, e um terceiro se apresentou na delegacia de Breves.

Que havia uma desavença, pois a vítima tinha uma dívida de entorpecente com um deles. Ou então a vítima pegou a droga de um deles. Aí induziram ele a ir para um local e pegaram ele, que teria sido algo premeditado.

Que o corpo da vítima não estava com sinais de múltiplos golpes. Que acredita que o réu deve ter recebido 1 pancada que tirou sua consciência, e depois deve ter recebido mais uma pancada.

SANDRA SOUZA DE SOUZA, tia do réu, que informou quando o Marcley foi preso, a declarante teve uma discussão com sua irmã, por conta dele, que posteriormente contou ao Marcley após a sua soltura, tendo sido afirmado por Marcley que Nilson (Marenilson) não tem nada a ver com o que aconteceu, pois Nilson desceu para tomar banho e quando subiu do banho já tinha acontecido tudo lá.

O réu, em sede de interrogatório, negou participação na morte da vítima.

Que foram para o Igarapé, costa da cidade, e em dado momento desceu para tomar banho, porém quando retornou e estava próximo a beira, já viu os acusados Marcley e andercley agredindo a vítima com pauladas, com estacas. Que foram muitos golpes no pescoço/cabeça. Que a vítima já estava caída e agonizando de dor.

Que depois disso, voltaram pela estrada, tendo acompanhado os outros acusados, que estavam com medo pois a polícia iria pegá-los. Daí foram para a casa de sua tia e depois pegaram uma rabeta e foram para o interior.”

A alegação defensiva de que há versões conflitantes nos depoimentos colhidos não é suficiente para afastar a pronúncia. Eventuais contradições ou dúvidas quanto à efetiva participação do recorrente
devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Não procede, igualmente, a tese de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão recorrida
expôs de forma clara e objetiva os elementos que embasaram a pronúncia
, indicando a prova da materialidade e os indícios de autoria extraídos do conjunto probatório, atendendo plenamente ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Não se exige, nessa etapa, exame aprofundado ou exauriente das provas, bastando a motivação suficiente para demonstrar a viabilidade da acusação.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
:
1. A decisão de pronúncia exige apenas fundamentação sucinta, limitada à existência do crime e indícios de autoria, conforme art. 413 do CPP.

2. A presença de versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos reforça a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, não autorizando absolvição sumária ou impronúncia.
3. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0007687-39.2020.8.14.0009 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025)

(grifo nosso)

No que se refere à invocação do princípio do
in dubio pro reo
, registra-se que tal postulado
não se aplica à fase da pronúncia
, na qual prevalece o entendimento consolidado de que, havendo dúvida razoável acerca da autoria, deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos e à competência constitucional daquele órgão.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DA PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de decisão sobre requerimento de prova testemunhal extemporânea não configura nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza sobre a responsabilidade penal. 3. A legítima defesa, para justificar absolvição sumária ou impronúncia, deve estar comprovada de forma inequívoca, o que não se verificou no caso.
4. O princípio do in dubio pro reo não rege a fase da pronúncia, devendo prevalecer o in dubio pro societate sempre que houver dúvida razoável e indícios mínimos de autoria e materialidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001683-12.2008.8.14.0201 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025) (grifo nosso)

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronunciou o recorrente, não havendo falar em impronúncia ou nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026